Tribunal: TJMT
Processo: 1028110-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028110-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 74.032.954/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO LUIS MORETTO - CPF: 018.714.999-25 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028110-38.2025.811.0000

AGRAVANTE:
CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:
MAURO LUÍS MORETTO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta preencher os requisitos para concessão do benefício e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita exige comprovação mínima da real hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A agravante, embora intimada, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.

A declaração de insuficiência, desacompanhada de prova, não presume automaticamente a hipossuficiência quando formulada por pessoa jurídica.

A gratuidade da justiça não é direito absoluto e deve ser concedida apenas em situações excepcionais, mediante comprovação da incapacidade de arcar com os custos do processo sem comprometer a atividade empresarial.

O recurso não apresenta fundamentos novos, limitando-se a reiterar teses já analisadas e preclusas, configurando mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

Reitera-se que nova insurgência sobre a mesma questão poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência econômica.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento do benefício.

A mera repetição de argumentos já apreciados não enseja reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028110-38.2025.811.0000

AGRAVANTE:
CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:
MAURO LUÍS MORETTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, em face da decisão monocrática de id. 311268356, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no recurso principal, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões, consoante certidão 320599363.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 311268356, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora regularmente intimada para comprovar a alegada condição de miserabilidade jurídica, a parte recorrente quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento capaz de corroborar suas alegações.

Diante dessa ausência de comprovação, não é possível presumir a veracidade da declaração de insuficiência financeira, motivo pelo qual resta indeferido o benefício da justiça gratuita.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025